Tribunal: TJSP
Processo: 2107624-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITOS - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira capitis

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITOS - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira capitis diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico - Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional - O devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e não com a sua liberdade pessoal - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107624-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JOSE VALTER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
2
Voto no 21952
Agravo de instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (BRASIL) S.A.
Agravado: José Valter de Oliveira
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO,
APREENSÃO
DE
PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE
CRÉDITOS - Forma de compelir à satisfação da execução -
Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de
recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em
violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e
vir - Verdadeira capitis diminutio não prevista no título ou no
ordenamento jurídico - Pretensão não razoável, exagerada e
desproporcional - O devedor responde com seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações e não com a sua
liberdade pessoal - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
173/174, que negou a adoção de medidas coercitivas de bloqueio do passaporte, CNH e
cartão de crédito por ausência de amparo legal.
Aduz o recorrente ser credor do executado em razão de contrato de
empréstimo/financiamento - pessoa física/pessoa jurídica no15.007450-0, internamente sob
no 3822150074500320155, no valor de R$44.200,00, firmado em 02.02.2011, a serem
pagos em 24 parcelas mensais de R$2.592,84. Efetuada a busca de bens do agravado pelos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, não obteve êxito, oportunidade em que requereu o
bloqueio dos cartões de crédito, vem como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e passaporte do agravado, todavia, o pedido restou indeferido. Argumenta ser
cabível tais medidas as quais encontram respaldo no artigo 139, do Código de Processo
Civil. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão vergastada.
Sem pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta ante a ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
A r. decisão recorrida negou bloqueio de passaporte, CNH e cartões de
crédito.
Coberta de razão a preclara Julgadora de primeiro grau.
Resta claro que nenhuma das medidas ora questionadas implica conversão
em dinheiro ou constrição de recursos ou bens que pudesse se prestar ao pagamento da
dívida, realmente extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e tampouco há
previsão no ordenamento jurídico de imposição de medidas tais sem existência do devido
processo legal, direito à ampla defesa e contraditório.
Na verdade, a consequência é a violação do direito de ir e vir do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
3
mediante impedimento de locomoção por veículos terrestres e impedimento de sua saída do
país, bem como lhe ceifar qualquer crédito que ainda lhe reste.
No direito brasileiro, não existe cerceamento do direito de ir e vir por dívida,
como não há prisão por dívida.
A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, tão somente. Não é
meio de lhe impor vexame, ruína, demissão ou maior desgraça do que ter o nome apontado
como devedor, o que já ocorre, sem prejuízo de ter os bens penhoráveis. O processo não se
presta para que possa o credor tripudiar sobre o devedor.
Que o recorrido pudesse fugir do país para não pagar a dívida, não há sequer
alegação.
Em verdade, a consequência, muito além de meras medidas atípicas
tendentes à satisfação da execução (já que nenhuma delas se presta à obtenção de recursos
financeiros ou bens penhoráveis para satisfazer a execução), é violação da liberdade sem
condenação específica e violação do princípio da dignidade humana, implicando também
ceifar qualquer possibilidade do devedor continuar a honrar despesas de subsistência, de se
dirigir ao trabalho etc.
A consequência é, ao contrário do imaginado, jogar o executado em situação
de completa penúria e impor-lhe verdadeira capitis diminutio, reduzindo-lhe a capacidade
de forma humilhante, indigna e vexatória, ao que não se presta o processo de execução.
Expressa o princípio da utilidade da execução a noção de que esta deva ser
útil ao credor e, por isso, não se permite sua transformação em instrumento de simples
castigo ou sacrifício do devedor.
Em consequência, é intolerável o uso do processo executivo apenas para
causar prejuízo ao devedor sem qualquer vantagem ao credor (Humberto Theodoro Jr.
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, RJ, 49a ed., 2014, p. 138).
A pretensão não é razoável. É exagerada e desproporcional.
O devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações e não com a sua liberdade pessoal.
Sequer prova de que os estaria ocultando há.
Merece citação a coerente interpretação que constou dos fundamentos da r.
decisão agravada: “Fls. 96/103: Quanto ao pedido de suspensão da CNH, entendo que
caracteriza suspensão de direitos fundamentais do executado que não atinge o seu
patrimônio, tornando-se inócua tal medida, a qual gera apenas constrangimento e não
altera a situação patrimonial do devedor, motivo pelo qual indefiro o pedido. Indefiro a
expedição de ofício às instituições bancárias para impedir acesso da parte executada a
qualquer linha de crédito, por entender que a medida solicitada não trará qualquer
proveito prático para a satisfação da dívida e poderá, inclusive, prejudicar a continuidade
das atividades do executado. Indefiro apreensão do passaporte por afrontar o direito de ir
e vir da parte executada, conforme consagrado na Constituição Federal, art. 5o, XV, e, por
fim, indefiro o bloqueio de cartão de crédito por falta de amparo legal”.
Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
4
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - MEDIDAS COERCITIVAS -
SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DE PASSAPORTE - PERSUASÃO AO PAGAMENTO
DA DÍVIDA - Decisão que indeferiu o pedido da agravante que visava à suspensão e/ou
bloqueio do passaporte do sócio Jorge, coexecutado - Fase de cumprimento de sentença
que tramita desde 2010 - Existência de penhora no rosto dos autos de outra ação, em valor
suficiente para garantir o débito discutido nesta ação - Entendimento majoritário deste E.
TJSP no sentido de que a cláusula geral de efetivação contida no inciso IV do art. 139 do
NCPC, sem correspondente no ACPC, não possui a eficácia de alcançar ou localizar bens
pertencentes ao patrimônio dos executados, mas apenas impõe restrições à vida civil
daqueles - Descabimento das medidas coercitivas pretendidas - Prevalência do direito de ir
e vir insculpido no art. 5o, XV, da CF - Equilíbrio dos arts. 805 e 797 do NCPC - Decisão
mantida - Agravo improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2100141-03.2017.8.26.0000;
Relator: Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018);
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE
determinou a suspensão da CNH e do passaporte do executado, o bloqueio de seus cartões
de crédito, a penhora de eventual crédito no programa "Nota Fiscal Paulista" E a intimação
da Fazenda para que não praticasse nenhum ato de disposição do crédito em favor do
devedor. conhecimento. quer porque a decisão judicial impugnada, flagrantemente ilegal,
viola direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção, à segurança jurídica e à
propriedade), quer porque o presente writ é o único meio processual capaz de fazer cessar a
lesividade ao estatuto jurídico constitucional da parte, admite-se, em caráter extraordinário,
o presente mandamus. MÉRITO. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL
CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS
DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE
ATINJAM
A
ESFERA
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
DO
DEVEDOR,
DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA
PRÓPRIA PESSOA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Isso porque se trata de hipótese de fragrante ilegalidade, em que a
decisão judicial viola diversos direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção, à
segurança jurídica e à propriedade). SEGURANÇA CONCEDIDA" (TJSP; Mandado de
Segurança 2218826-66.2017.8.26.0000; Relator: Alberto Gosson; 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018);
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIRA A SUSPENSÃO DA
CNH DA EXECUTADA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, BEM COMO O BLOQUEIO
DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO ATÉ PAGAMENTO DA DÍVIDA

DESCABIMENTO - INCISO IV, DO ART 139, DO CPC - MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O CASO CONCRETO - RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 789, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
MEDIDA PRETENDIDA PELO AGRAVANTE QUE NEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
5
SEQUER SE MOSTRARIA ÚTIL PARA O RESULTADO PRÁTICO DO PROCESSO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento
2198813-46.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Monitória - Cumprimento de sentença -
Decisão deferiu apreensão e suspensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do
agravante, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15 - Descabimento - Medidas que não
se prestam à satisfação do crédito nem conferem efetividade à execução - Providências que
ferem princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(menor onerosidade da execução) - Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à
orientação contida no art. 8o daquele mesmo Diploma - Precedentes - Decisão reformada -
Recurso provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2187092-97.2017.8.26.0000; Relator:
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de
adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da
CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartão de crédito. Descabimento. Medidas
desproporcionais e que não asseguram diretamente a efetividade da execução.
Indeferimento
correto.
Recurso
desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198947-73.2017.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH DO DEVEDOR - MEDIDA
COERCITIVA QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO IMPOSTA AO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando que o pedido de busca e apreensão de passaporte e CNH
se constitui em sanção que não está prevista no título condenatório, além do fato de que se
trata de medida coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação pecuniária
imposta ao executado, tornando inviável sua concretização, de rigor a manutenção da
decisão agravada. Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2209488-68.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/11/2017);
"Agravo de instrumento - Monitória - Tentativas de localização de bens que
restaram infrutíferas - Medidas coercitivas - Art. 139, IV do Código de Processo Civil -
Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Cancelamento de
cartões de crédito de titularidade do agravante - Não cabimento, na espécie - Decisão
mantida - Recurso improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2131089-25.2017.8.26.0000;
Relator: Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
6
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Tentativas frustradas de satisfação do débito -
Pedido de suspensão da Carteira de Habilitação e de apreensão do Passaporte do executado
- Art. 139, IV, do NCPC - Inadmissibilidade - Medidas coercitivas que não se coadunam
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tampouco com a efetividade
na prestação jurisdicional, e que se revelam inócuas ao fim pretendido pelo exequente, de
pagamento do débito, pois não tem o condão de modificar a circunstância de inexistência
de bens em nome do devedor para saldar a dívida - Observância ao art. 8o do NCPC -
Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2088642-22.2017.8.26.0000; Relatora: Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 09/11/2017)";
"MANDADO DE SEGURANÇA
Medida executiva
Apreensão e
bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação Inadmissibilidade - Impossibilidade de,
com base no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, impor restrição de modo unilateral a
direitos individuais do devedor Medida desproporcional, que não teria o condão de
modificar a circunstância de ausência de bens, ou, ainda, de assegurar o cumprimento da
obrigação ora discutida Violação ao direito líquido e certo Segurança concedida nesta
parte. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Atos processuais Nulidade inexistente
Segurança apenas para garantir a liberação da CNH Execução que corre em observância à
ampla defesa e contraditório Inércia do impetrante que não pode prejudicar o direito do
credor - Segurança não concedida nesta parte" (TJSP; Mandado de Segurança 2164310-
96.2017.8.26.0000; Relator: J. B. Franco de Godói; 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; J. 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR. MEDIDA ATÍPICA EM EXECUÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO
NO ART. 139, INC. IV DO NCPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA. CARÁTER PUNITIVO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O RESGATE
DA DÍVIDA. Será preciso atenção dos julgadores na definição dos limites do art. 139, inc.
IV do NCPC, pois, mesmo que determinadas sob a boa intenção da efetividade do processo
judicial, as medidas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões precisam
evidenciar a condução dos devedores à satisfação da obrigação, para que não assumam
caráter punitivo. Não se vislumbra sentido prático nem proveito ao exequente para receber
seu crédito por meio da suspensão das CNH's dos impetrantes, com prazo determinado no
resgate do débito. Se a intenção é impedir que os devedores conduzam veículos de maneira
lícita e regular, simplesmente não se observa de que forma essa medida não razoável e
desproporcional os orientará até a quitação da dívida. Pedido acolhido" (TJSP; Mandado de
Segurança 2002611-96.2017.8.26.0000; Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017);
"Mandado de segurança execução de verbas sucumbenciais (honorários de
advogado) - impetração contra ato judicial que suspendeu a Carteira Nacional de
Habilitação dos executados impetrantes, com fundamento no art. 139 no IV do CPC/15,
para assegurar o cumprimento de ordem judicial afronta a direitos líquidos e certos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107624-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21952 – SP - MCC
7
autores flagrante ilegalidade, que exige pronto e eficaz reparo uso do "writ" em lugar do
recurso cabível excepcionalmente não aplicada Súm. 267/STF jurisprudência do STJ -
segurança concedida" (TJSP; Mandado de Segurança 2237140-94.2016.8.26.0000;
Relator: Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/05/2017; Data de Registro: 27/06/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA - Suspensão do direito de dirigir dos
impetrantes, nos autos da execução por quantia certa contra devedor solvente -
Descabimento - A aplicação do inciso IV, do artigo 139 do Novo Código de Processo Civil
deve atender aos limites da razoabilidade e proporcionalidade - Violação da liberdade,
dignidade e do direito de livre locomoção dos executados - A responsabilidade patrimonial
dos devedores se limita aos seus bens, presentes e futuros - Inteligência do artigo 789 do
mencionado diploma legal - A mencionada suspensão do direito de dirigir não se mostra
eficaz à satisfação do crédito - Segurança concedida, para os fins de revogar a suspensão do
direito
de
dirigir
dos
impetrantes"
(TJSP; Mandado
de
Segurança
2024743-50.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto Lopes ; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017);
"Ação de indenização por danos morais - Fase de cumprimento de sentença
- Decisão agravada que deferiu o pedido de inclusão das executadas junto ao Serasajud,
determinando ao exequente que solicite pesquisa de bens e rendimentos da co-executada
Karine junto ao Infojud - Insurgência do autor - Pleito para cassação do passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio da nota fiscal paulista e cartões de crédito da devedora - Não
acolhimento - Nova sistemática contida no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil que deve ser aplicado em hipóteses excepcionais - Observância aos princípios da
dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor - Ineficácia da medida ao caso
concreto - Decisão mantida - Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2226472-64.2016.8.26.0000; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator